Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu as rés a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal. A defesa requereu a impronúncia, alegando fragilidade probatória e ausência de indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos constantes dos autos demonstram a presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria, de modo a justificar a manutenção da decisão de pronúncia e a submissão das acusadas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, bastando a demonstração da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413, § 1o, do CPP.
4. As provas documentais e periciais, como laudos, termos de declaração, relatórios de investigação, apreensões e comunicações telefônicas, evidenciam a materialidade do crime de homicídio qualificado.
5. Os depoimentos das testemunhas e dos policiais civis, somados aos relatórios de investigação e às quebras de sigilo telefônico e bancário, demonstram indícios consistentes de participação das acusadas na empreitada criminosa, especialmente na fase de planejamento, aquisição de bens utilizados no crime e apoio logístico aos executores.
6. A jurisprudência e a doutrina são firmes ao reconhecer que, em sede de pronúncia, as dúvidas resolvem-se pro societate, remetendo-se o exame aprofundado da prova ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
7. Não se constata qualquer irregularidade na decisão recorrida, que se mostra devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 413, § 1o, do CPP e 93, IX, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.